Tribunal: TJDFT
Processo: 0716222-14.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716222-14.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MARTEVAL ALVES RIBEIRO RECORRIDO: JOSÉ ANTÔNIO FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUMULADA COM AÇÃO PAULIANA. CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DEVIDA AOS REQUISITOS DO § 1o DO ART. 327 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PEDIDO PRINCIPAL SUBORDINANTE DO SEGUNDO PEDIDO, SUBORDINADO. RELAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO POR PRELIMINARIDADE CARACTERIZADA. PEÇA VESTIBULAR HÍGIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMADA. CAUSA MADURA. QUESTÃO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. JULGAMENTO DE MÉRITO DIRETO PELO COLEGIADO RECURSAL. ART. 1.013, § 3o, I, CPC. INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO. EFEITO TRANSLATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO QUITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. AÇÃO PAULIANA PREJUDICADA. 1. Art. 158 e § 2o CC. Na clara e simples literalidade do mencionado dispositivo inexiste vazio que autorize interpretação judicial para dar à norma jurídica sentido que reduza seu alcance. Estabelecer pressuposto não previsto em lei para o regular manejo de demanda que visa ao reconhecimento de vício social implica criar indevido obstáculo de acesso à justiça. Assim, não pode o juízo condicionar o processamento de demanda que visa ao reconhecimento da fraude contra credores à comprovação de liquidez do crédito, porquanto apenas indicado, na lei processual civil, como pressuposto da ação pauliana, a anterioridade da constituição do crédito em relação ao negócio jurídico fraudulento (art. 158 do CC). 2. Atendidos na peça vestibular todos os requisitos do art. 327, § 1o, do CPC, para o pedido cumulativo, tem-se por validamente deduzida demanda com cumulação sucessiva de pedidos, em que há um pedido principal, o primeiro a ser analisado, o qual, se julgado procedente, viabilizará o exame do pedido subsequente e ao primeiro subordinado, uma vez que, pela existência de relação de subordinação por preliminariedade da segunda pretensão relativamente à primeira, apenas haverá possibilidade de apreciar o mérito da pretensão sucessiva se a antecedente for julgada procedente. 3. A ausência de previsão legal expressa para a cumulação sucessiva, seja por subordinação por prejudicialidade interna, seja por subordinação por peliminariedade, não a afasta porque a autorizá-la está o regramento posto no acima transcrito art. 327 do CPC. 4. Caso concreto em que verificada subordinação por preliminariedade, não subordinação por prejudicialidade interna porque o julgamento de mérito do pedido principal não é antecedente lógico da resolução de mérito do pedido que a ele sucede. O acolhimento do pleito de reconhecimento de dívida não influenciará na apreciação de mérito da ação pauliana, apenas o acolhimento ou não do primeiro (reconhecimento de dívida), apenas permite ou impede o conhecimento da que lhe é posterior (reconhecimento de fraude contra credores). 5. Artigo 1.013, § 3o, I, do CPC. Quando houver reforma da sentença fundada no art. 485 do diploma processual, se possível, o tribunal julgará o mérito. Por força do efeito translativo da apelação, autorizada está a apreciação pelo Colegiado Recursal das questões de ordem pública, tal como a atinente a prescrição suscitada pelo réu/apelado. 6. Segundo o art. 25, V, da Lei 8.906/94, prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo da renúncia ou revogação do mandato. Prazo prescricional quinquenal extrapolado, à míngua de evento interruptivo amoldável à legislação de regência, em especial, ao art. 202 do CC. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença extintiva sem resolução do mérito reformada. Causa pronta para julgamento direto pelo tribunal, à luz do efeito translativo do apelo. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Pedido julgado improcedente. Ação pauliana prejudicada. O recorrente alega violação aos artigos 199, inciso I, e 202, incisos I, V e VI, ambos do Código Civil, ao argumento de que não teria transcorrido o prazo prescricional, tendo em vista que houve paralisação do feito, em face das sucessivas manifestações nos autos. Assevera que o prazo prescricional teria reiniciado com o ajuizamento da ação de execução de contrato de honorários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 199, inciso I, 202, incisos I, V e VI, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “não há evento algum interruptivo da prescrição pelo simples ajuizamento da ação de execução do contrato de honorários, sob o n. 0719033-78.2019.8.07.0007, em 27/11/2019, em que sequer fora ordenada a citação do devedor (...). Com efeito, o petitório de Id. 21958769 não se amolda a nenhuma das hipóteses interruptivas da prescrição (...). Assim, não ocorreu a interrupção da prescrição, à míngua do despacho ordenatório da citação” (ID 29527393). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027